Tribunal: TJSP
Processo: 2086421-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação movida contra ex-síndica e antiga administradora visando a restituição de documentos pertencentes ao Condomínio. Tutela provisória deferida para determinar a entrega dos documentos. Pedido de revogação da tutela deduzido pelas Rés, sob o fundamento de que os documentos não estão em seu poder. Tutela provisória mantida, eis que reconhecido o recebimento dos documentos,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação movida contra ex-síndica e antiga administradora visando a restituição de documentos pertencentes ao Condomínio. Tutela provisória deferida para determinar a entrega dos documentos. Pedido de revogação da tutela deduzido pelas Rés, sob o fundamento de que os documentos não estão em seu poder. Tutela provisória mantida, eis que reconhecido o recebimento dos documentos, pelas Rés, para exercício de suas atribuições durante o período em que administraram o Condomínio, e não fora comprovada a invocada restituição. Recurso desprovido.